Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702875-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUZA D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 45469386, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Indefiro eventual pedido de Sustentação Oral pois se trata de Cumprimento de Sentença e fora das hipóteses dos arts. 300 e 311 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator